Tribunal: TCU
Processo: 022.510/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9613/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de concessão de aposentadoria a Maria de Fatima Sales Dantas, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que as análises empreendidas pela unidade técnica e pelo Ministério Público de Contas identificaram o pagamento da diferença pessoal nominalmente identificada (DPNI) da Lei 12.998/2014, sem a devida absorção de seus valores; considerando que a jurisprudência do TCU é pacífica para afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título da vantagem pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada na Lei 11.355/2006 (acórdãos 1.659/2024, 3.222/2017, 4.775/2016, 5.153/2015, 4.779/2014 e 3.557/2014, da 1a Câmara; e 10.676/2015, da 2a Câmara); considerando que após as alterações ocorridas na remuneração da interessada, contemplando a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, a consequência deveria ser inexistir resíduo de PCCS/DPNI, suscetível de ser transformado em "DI", nos termos do art. 30 da Lei 12.998/2014; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria em Pessoal e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Maria de Fatima Sales Dantas, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Instituto Nacional do Seguro Social, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.510/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria de Fatima Sales Dantas (XXX.372.734-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;